Tribunal: TJPA
Processo: 0820095-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820095-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGOR KRISTIAN COELHO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRONICO. PREVISÃO LEGAL DA MEDIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NÃO HÁ ILEGALIDADE NA DECISÃO QUE AO CONCEDER O BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR DETERMINA O MONITORAMENTO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DO ART. 146-B, IV, DA LEP, POR AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS. QUETÃO SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado em favor do apenado
IGOR KRISTIAN COELHO DOS SANTOS,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que ao deferir a progressão ao regime aberto, estabeleceu o monitoramento eletrônico.

Requer o provimento do recurso, por restar demonstrada a inobservância da individualização da pena, a ausência de motivação para determinação de monitoração eletrônica, bem como, a ausência de necessidade e inadequação do uso do dispositivo e ao final, o prequestionamento da matéria arguida.

O Magistrado singular manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais entendo que não lhe assiste razão.

Dos autos verifica-se que o magistrado singular deferiu ao agravante progressão ao regime aberto e diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado, concedeu-lhe o benefício da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, estabelecendo ainda o cumprimento das condições determinadas previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.

Como é cediço a determinação de fiscalização por meio eletrônico é uma faculdade do juízo da execução, exercido dentro de seu poder discricionário, a partir da análise das circunstâncias no decorrer do cumprimento da pena.

Ressalto, que o artigo 146-B, inciso IV, da Lei de Execuções Penais preceitua:

“ O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...);

IV - determinar a prisão domiciliar; (...).”

Sendo assim, constata-se que a decisão encontra amparo legal e o cumprimento da pena em prisão domiciliar revela-se mais benéfica que a execução em Casa de Albergado, ainda que a referida situação excepcional se deva à falta de infraestrutura do Estado e o uso da tornozeleira eletrônica visa fiscalizar o cumprimento das condições impostas ao ora agravante.

Verifica-se que o juízo singular, individualizando a situação de cada apenado, estabelece prazo diferenciado para o uso do monitoramento, de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento da pena em regime semiaberto ou pelo prazo de 90 dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto, determinando também que ao término do referido período, não havendo quebra das condições, que seja procedido a retirada do equipamento.

Assim, não se vislumbra nenhuma ilegalidade da decisão a ensejar a sua alteração. Ademais, em consonância com os julgados deste Egrégio Tribunal:

Neste sentido colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NO MAIS, NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I –
Omissis...
II - Assente nesta eg. Corte Superior que "Conjugados o art. 33, § 1º, alínea c, do Código Penal; o art. 146-B, inciso IV, e o art. 146-D, inciso I, ambos da Lei de Execução Penal; e a Súmula Vinculante n. 56 do col. STF, com aplicação dos parâmetros fixados no julgamento do RE 641.320/RS, conclui-se que: na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Execução deferir a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado" (RHC n. 105.952/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 1°/3/2019).
III - No caso concreto, diante da ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, o d. Juízo da Execução devidamente deferiu ao ora agravante a prisão domiciliar, em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, sob fundamentação concreta e adequada, na qual bem destacou que o apenado não se encontra exposto à condição de cumprimento da pena mais gravosa, mesmo com o histórico de infrações disciplinares (fls. 682-684) - tudo em consonância com a Súmula Vinculante n. 56 e o RE n. 641.320/RS da col. Suprema Corte.
IV - In casu, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. V –
Omissis...
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 735.396/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Nesse mesmo sentido transcrevo ementas de julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AFRONTA AO ART. 3º DA RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. INOCORRÊNCIA. MEDIDA ADOTADA SOB A JUSTIFICATIVA DE FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A progressão para o regime aberto pode ser cumulada com o monitoramento eletrônico desde de que justificada para fiscalizar o cumprimento das condições do benefício, providência esta que se verificou na decisão agravada. Precedente do STJ. 2. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0801793-08.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/09/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO – PLEITO IMPROVIDO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO VERGASTADA SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 -
DO PLEITO PELA RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM REGIME ABERTO:
O art. 146-B, da LEP expressamente prevê a utilização de monitoração eletrônica quando for determinado o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar.

Outrossim, tal como já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, não há o que se falar no presente caso em ofensa ao sistema progressivo, ou em qualquer ilegalidade no cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a prisão domiciliar monitorada, verificada no caso dos autos, não se afigura mais penosa do que aquela que o apenado vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto em Casa de Albergado.

Ademais, de acordo com o princípio da supremacia do interesse público, este prevalece sobre o interesse do particular. Logo, o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei não deve se curvar à conveniência ou comodidade do particular.

Desta forma, por haver expressa previsão legal contemplando a utilização de tornozeleira eletrônica nos casos em que o apenado está sujeito à prisão domiciliar, e por não vislumbrar, de igual modo, a alegada falta de fundamentação idônea da decisão atacada, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

2 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(3ª TURMA DE DIREITO PENAL - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0811985-34.2021.8.14.0000 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO – JULGADO EM 02/12/2021). (GRIFO NOSSO).

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou estabelecimentos congêneres no Estado do Pará.

2. Agravo em execução conhecido e improvido, à unanimidade.

(2ª TURMA DE DIREITO PENAL - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810875-97.2021.8.14.0000 - RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – JULGADO EM 26/10/2021). (GRIFO NOSSO).

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 30/08/2023